Tribunal: TJES
Processo: 5001349-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR ELIAS SOUSA
RECORRIDO: MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001349-43.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ADEMAR ELIAS SOUSA

RECORRIDO
: MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
: “
Trata-se de ação ordinária proposta por
ADEMAR ELIAS SOUSA
em face de
MARIA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA
, na qual alega que, celebrou contrato verbal de prestação de serviços como pedreiro com a requerida, consistente na reforma da sede de seu cerimonial, ficando acordado o valor de R$30.281,85 pelos serviços. Relata que, após a conclusão dos serviços não recebeu a quantia avençada, não logrando êxito no pagamento voluntário por parte da requerida. Assim, requer, a condenação da requerida ao pagamento do valor avençado, qual seja, de R$31.765,63, bem como, a pagar o valor de R$ 20.000,00 a título de perdas e danos. Em sede de contestação, a requerida, em apertada síntese, sustenta prescrição do direito alegado, bem como, inexistência do contrato e da prestação dos serviços alegados na petição inicial, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial (id n. 33881067).

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Em suas razões recursais, o autor afirma em síntese que firmou contrato verbal com a Ré, e que a despeito do entendimento consignado na r. sentença, as declarações acostadas aos autos são documentos suficientes a comprovar o alegado negócio jurídico não adimplido, de modo que, requer a reforma da sentença para declarar a existência da dívida e condenar a recorrida ao pagamento de R$31.765,63 (trinta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais e o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em relação ao mérito recursal, não assiste razão à parte autora. À luz do artigo 408 do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao rito previsto da Lei 9.099/95, a declaração emitida através de documento particular escrito e assinado presume-se verdadeira somente em relação ao signatário, e quando contiver declaração de ciência de determinado fato, prova-se somente a ciência, mas não prova o fato em si que nele se declara.

6.
Dito isto, o recurso inominado sob exame, se apoia unicamente nos únicos documentos trazidos com a inicial na tentativa de comprovar a existência do alegado negócio jurídico. Assim, considerando a negativa da existência do vínculo entre partes pela Ré, incumbia à parte autora o ônus de provar a relação jurídica e o fato constitutivo do seu direito, o que não o fez, haja vista que as declarações constituem-se em meros documentos unilaterais, não possuindo o mesmo valor probatório de uma prova testemunhal, visto que prestados fora do rito processual, sem o compromisso judicial e o devido contraditório.

7.
Destarte, milita a doutrina (destaque nosso): “
a dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito
” (VICENTE GRECO FILHO, "Direito Processual Civil Brasileiro", Editora Saraiva, 14ª Edição, 2000, Vol 2, pg 189).

8.
Recorde-se que as provas constituem os
“meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

9.
Assim, considerando que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu alegado direito consoante regra de distribuição de prova contida no art. 373, I, do CPC, deve ser mantida integralmente a sentença objurgada.

V. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado
.
No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas processuais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)